Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. INGRESSO POR VIA ANORMAL. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa, por subtrair bens de residência após pular o muro do imóvel. A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada e, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transposição de muro de altura padrão caracteriza a qualificadora da escalada, ainda que ausente prova pericial de esforço incomum; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reduzida, especialmente quanto à valoração do repouso noturno e aos critérios de aumento da pena-base e compensação entre agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora da escalada se configura quando o agente ingressa no local do crime por via anormal, sendo desnecessária a demonstração de obstáculo intransponível ou esforço extraordinário.
4. A prova da escalada pode ser realizada por outros meios além da perícia, inclusive por confissão do réu, prova testemunhal e registros audiovisuais, sendo prescindível o exame técnico quando o conjunto probatório é robusto.
5. A confissão do réu, aliada aos depoimentos da vítima, do policial e das imagens de segurança, comprova a transposição do muro e o ingresso indevido na residência.
6. O repouso noturno, embora não incida como causa de aumento no furto qualificado, pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
7. Não há critério legal fixo para o aumento da pena-base, sendo admissível a utilização de frações diversas, desde que fundamentadas, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica.
8. A multirreincidência justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação parcial, com incremento proporcional da pena.
9. Reduz-se a pena de multa para 13 dias-multa, à razão mínima, por ausência de proporcionalidade com a pena corporal e de fundamentação detalhada na sentença quanto ao critério de fixação.
10. A manutenção da pena e do regime inicial mais benéfico decorre da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de multa para 13 dias-multa, à razão mínima, mantendo-se os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora da escalada se configura com o ingresso por via anormal, sendo desnecessária a demonstração de obstáculo intransponível ou perícia técnica.
2. O repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa no furto qualificado, ainda que afastada a majorante específica.
3. A multirreincidência admite compensação parcial com a confissão espontânea, com preponderância da agravante.
4. A dosimetria da pena não se submete a fração fixa, desde que fundamentada e proporcional.